Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703409-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DILMA DA SILVA OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: JOSE WEDER CARDOSO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, e § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade da verba salarial deriva de opção política do legislador, de tal modo que, embora o intérprete dela possa discordar, não está autorizado a ignorá-la, notadamente quando ausente um direito superior que, em um juízo de ponderação, através de adequada e suficiente argumentação jurídica, autorize o seu afastamento, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 974753, 20160020368453AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 24/10/2016. Pág.: 746-754). 3. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, permitindo-se a constrição judicial de 10% (dez por cento) do salário do executado, para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “A questão em tela, no entanto, não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial” (ID 17618400). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004